Tribunal: TJMT
Processo: 0028272-44.2013.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0028272-44.2013.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (AGRAVANTE), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), MARINETE SOUZA PAES DE BARROS - CPF: 698.814.051-49 (AGRAVADO), LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - CPF: 489.842.991-20 (ADVOGADO), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO NA APELAÇAO CÍVEL – DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE DESPROVEU O RECURSO DO APELANTE/AGRAVANTE – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA– DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO E HOMOLOGOU OS CÁLCULOS ELABORADOS PELA EXEQUENTE, MANTENDO A INCIDÊNCIA DA MULTA E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PREVISTOS NO ART. 523, § 1º, DO CPC – COMPROVAÇÃO TARDIA DO PAGAMENTO - NÃO CABIMENTO DE MULTA – TRABALHO ADICIONAL DO ADVOGADO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CABIMENTO - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nas razões do agravo interno não há fatos ou fundamentos novos suficientes para alterar a decisão monocrática agravada.

Não obstante, nota-se que, no presente caso, o Agravante/requerida realizou o depósito de forma intempestiva, hipótese em que se aplica a multa do art. 523, § 1º, do CPC.

Considerando a manifesta inadmissibilidade do agravo interno, o recorrente deve ser condenado ao pagamento da multa prevista no §4º do art. 1.021 do NCPC.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno proposto contra a decisão monocrática de ID.:175244179; proferida por este relator, na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT n°0028272-44.2013.8.11.0041, proposta por MARINETE SOUZA PAES DE BARROS, em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS S.A., que negou parcial provimento ao apelo do agravante/seguradora, mantendo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor do pagamento, com fundamento no art. 523, § 1º e art. 85, § 1º, ambos do CPC., eis que a atuação adicional do advogado da apelada, ora agravada.

Em suas razões de ID.:180784688, salienta : (i) a comprovação do pagamento voluntário, bem como a inconteste ausência de intimação para cumprimento da obrigação, conforme expressa previsão legal constante do artigo 513 do CPC, ratificada pela remansosa jurisprudência do Colendo STJ, inexiste o que se falar acerca de incidência das penalidades previstas no §1º, do artigo 523. Pugnando ao final, pelo provimento do presente recurso.

Contrarrazões ID.:182690693, rebatendo a tese recursal, pugnando pela manutenção in totum da decisão monocrática..

É o relatório.

Peço dia.

Desembargador Sebastião de Moraes Filho.

-Relator-

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de agravo interno proposto contra a decisão monocrática de ID.:175244179; proferida por este relator, na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT n°0028272-44.2013.8.11.0041, proposta por MARINETE SOUZA PAES DE BARROS, em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS S.A., que negou parcial provimento ao apelo do agravante/seguradora, mantendo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor do pagamento, com fundamento no art. 523, § 1º e art. 85, § 1º, ambos do CPC., eis que a atuação adicional do advogado da apelada, ora agravada.

A fim de evitar tautologia, peço vênia para transcrever a fundamentação da decisão monocrática ora combatida:

“Vistos, etc.

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, contra a sentença de id. 166626199, proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos de Cumprimento de Sentença nº 0028272-44.2013.8.11.0041, proposta em seu desfavor por MARINETE SOUZA PAES DE BARROS, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e homologou o cálculo judicial.

Em suas razões de id. 166626201, aduz a apelante que, em 26.02.2017, realizou, de forma tempestiva, o depósito do valor da condenação, na importância de R$ 5.986,67 (cinco mil, novecentos e oitenta e seis e sessenta e sete centavos) e não em 28.07.2017, e que apenas a juntada do referido comprovante aos autos é que ocorreu via petição protocolizada na data de 28.07.2017

Assim sendo, promovido o pagamento, via depósito judicial efetuado na data de 26.07.2017, considerado o correto termo inicial do prazo previsto no dispositivo legal supracitado (qual seja, a juntada aos autos do mandado de intimação, devidamente cumprido, em 05.07.2017, percebe-se clara a tempestividade do cumprimento voluntário da condenação.

Requer assim, a inaplicabilidade das penalidades do artigo 523, §1º do CPC, com reconhecimento da inconteste tempestividade do pagamento judicial voluntário promovido nos autos, e consequente inexistência de qualquer quantia remanescente devida, com o respectivo acolhimento integral da impugnação ao cumprimento de sentença promovido na Instância de origem.

SEM CONTRARRAZÕES.

Fundamentação e Decisão.

Questão já exaustivamente analisada por este sodalício e pelo colendo Superior Tribunal de Justiça. Neste contexto, com fulcro no art. 932, V do CPC e Súmula 568 do STJ, passo a decisão por ato unipessoal.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, contra a sentença de id. 166626199, proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos de Cumprimento de Sentença nº 0028272-44.2013.8.11.0041, proposta em seu desfavor por MARINETE SOUZA PAES DE BARROS, que julgou intempestivo o pagamento voluntário, incidindo a multa e os honorários previstos no art. 523, § 1º do CPC.

Pois bem.

A controvérsia recursal consiste em se verificar se a ausência de comunicação ao Juízo do depósito do valor da condenação pode ser considerada pagamento voluntário apto a afastar a multa de dez por cento e, também, os honorários advocatícios do cumprimento de sentença.

A Exequente afirma que a ré foi devidamente intimada a fazer o pagamento e o fez de forma parcial fora do prazo, nos termos do artigo 523 do CPC. afirma que é dever do Executado informar o cumprimento da obrigação, sob pena da incidência de multa e honorários advocatícios, e, sua não comunicação do pagamento no prazo concedido desvirtua o prazo para pagamento voluntário, levando os advogados e a máquina pública ao desperdício de serviço e infindáveis diligências.

Verifica-se nos autos que a apelante/executado foi intimado para o cumprimento voluntário da sentença, por publicação da decisão interlocutória, nos termos do art. 523 do CPC.

O art. 523 do CPC assim dispõe:

“Art. 523. No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver.

§ 1º Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento.

§ 2º Efetuado o pagamento parcial no prazo previsto no caput, a multa e os honorários previstos no § 1º incidirão sobre o restante.

§ 3º Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, será expedido, desde logo, mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de expropriação.”

Portanto, para que incida a multa de 10% sobre o valor devido, nos termos do art. 523 do CPC, é necessário que, uma vez intimado para o pagamento do crédito exequendo, o devedor não o faça no prazo de quinze dias.

No caso dos autos, denota-se imperiosa a reforma da douta sentença que julgou extinto o cumprimento de sentença, posto que inexiste o que se falar em intempestividade do pagamento voluntário da condenação.

Compulsando-se os autos, denota-se do comprovante colacionado à ordem ID Num. 166626191 - Pág. 169, que o pagamento da condenação restou efetuado via depósito judicial, realizado na data de 26.07.2017.

Cumpre esclarecer que, apenas a juntada do referido comprovante aos autos é que ocorreu via petição protocolizada na data de 28.07.2017 (ID Num.166626197).

Assim sendo, promovido o pagamento, via depósito judicial efetuado na data de 26.07.2017, considerado o correto termo inicial do prazo previsto no dispositivo legal supracitado (qual seja, a juntada aos autos do mandado de intimação, devidamente cumprido, em 05.07.2017), percebe-se clara a tempestividade do cumprimento voluntário da condenação, nos exatos termos da legislação processual civil vigente.

Sobre o tema, a remansosa jurisprudência do Colendo STJ:

ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ART. 475-J DO CPC/1973. DEPÓSITO DO VALOR EM EXECUÇÃO DENTRO DO PRAZO LEGAL. JUNTADA DO RESPECTIVO COMPROVANTE APÓS O DECURSO DO PRAZO. MULTA DE 10%. NÃO INCIDÊNCIA. DISTINGUISHING. OCORRÊNCIA. 1. "Eventual omissão em trazer aos autos o demonstrativo do depósito judicial ou do pagamento feito ao credor dentro do prazo legal, não impõe ao devedor o ônus do art. 475-J do CPC" (REsp 1047510/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/11/2009, DJe 02/12/2009). 2. Nas razões do agravo interno, como é possível inferir a partir de seu inteiro teor, além da parte agravante enfrentar a questão pelo viés da necessidade ou não de informação ou comprovação tempestiva do pagamento nos autos, não faz qualquer menção à existência de eventual impugnação ao cumprimento de sentença, o que reforça a conclusão de que a tese por ela perfilhada não encontra suporte no precedente por ela colacionado, impondo-se o distinguishing entre as hipóteses confrontadas. 3. Agravo interno não provido.” (AgInt no AgInt no AREsp 1082286/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPESALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 11/09/2018, DJe 18/09/2018)

“PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NOVA SISTEMÁTICA IMPOSTA PELA LEI Nº 11.232/05. ART. 475-J DO CPC. DEPÓSITO DO VALOR EM EXECUÇÃO DENTRO DO PRAZO LEGAL. JUNTADA DO RESPECTIVO COMPROVANTE APÓS O DECURSO DO PRAZO. MULTA DE 10%. NÃO INCIDÊNCIA. - O espírito condutor das alterações impostas pela Lei nº 11.232/05, em especial a multa de 10% prevista no art. 475-J do CPC, é impulsionar o devedor a cumprir voluntariamente o título executivo judicial. A redação do referido dispositivo legal é clara, privilegiando o pagamento espontâneo, nada dispondo acerca da respectiva comprovação no processo. - Eventual omissão em trazer aos autos o demonstrativo do depósito judicial ou do pagamento feito ao credor dentro do prazo legal, não impõe ao devedor o ônus do art. 475-J do CPC. A quitação voluntária do débito, por si só, afasta a incidência da penalidade. (...)” (REsp 1047510/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/11/2009, DJe 02/12/2009)

Assim sendo, conforme se depreende do texto da norma prevista no artigo 523 do CPC atualmente vigente (equivalente à norma prevista no anterior CPC/1973), o espírito condutor da referida determinação legal é impulsionar o devedor a cumprir voluntariamente o título executivo judicial, sendo que sua redação é clara no sentido de privilegiar o pagamento espontâneo, nada dispondo acerca da respectiva comprovação no processo.

Ademais, na hipótese em julgamento, a apelante promoveu a juntada do comprovante de pagamento voluntário da condenação, apenas dois dias após o efetivo depósito judicial, prazo perfeitamente razoável.

Verifica-se dos autos que, foi decretada a revelia da seguradora, na fase de conhecimento do feito.

Por sua vez, a juntada do respectivo mandado de intimação para cumprimento voluntário da condenação, devidamente cumprido, ocorreu apenas na data de 05/07/2017, o que se comprova, cabalmente, pelos andamentos extraídos do sistema PEA, deste Egrégio TJMT.

Isto porque, tal pretensão encontra óbice expresso na Legislação Processual Civil vigente.

Conforme previsão manifesta do artigo 231, inciso II, do CPC:

“Art. 231. Salvo disposição em sentido diverso, considera-se dia do começo do prazo:

(...)

II - a data de juntada aos autos do mandado cumprido, quando

a citação ou a intimação for por oficial de justiça;

Verificada a juntada do mandado cumprido, apenas na data de 05.07.2017, e o pagamento judicial voluntário da condenação, via depósito judicial consolidado na data de 26.07.2017, resta evidente a manifesta tempestividade daquela quitação, nos exatos termos do artigo 523 do CPC, hipótese em que não incide a multa, pois indevida a sua incidência, ainda que verificada a ausência de comunicação.

Quanto à incidência dos honorários advocatícios, observa-se que devido a comunicação tardia do pagamento por parte da Apelante, foi efetivamente necessária a atuação do representante da apelada no período entre a intimação para o pagamento voluntário e a sua comprovação tardia, acarretando a necessidade de diversas manifestações nos autos do Exequente.

Portanto, a conduta desidiosa da Executada/apelante demandou a atuação adicional do advogado da apelada, de modo que este faz jus à percepção dos honorários sucumbenciais da fase de cumprimento de sentença, em atenção ao princípio da causalidade.

Nesse sentido, destaco os seguintes julgados:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPROVAÇÃO TARDIA DO PAGAMENTO. NÃO CABIMENTO DE MULTA. INCIDÊNCIA DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 1. A multa prevista no art. 523, § 1º, do CPC, tem por objetivo punir o inadimplemento voluntário do devedor, conduta que não se amolda à hipótese em que o pagamento, embora tempestivo, somente vem a ser comprovado nos autos em momento posterior. 2. Conforme o princípio da causalidade, as despesas do processo devem ser suportadas por aquele que, com sua conduta, deu causa à necessidade de movimentação da máquina judiciária. Assim, tendo havido expressiva atuação dos patronos da parte credora na fase de cumprimento de sentença, antes que o pagamento já realizado fosse comprovado, impõe-se a fixação de honorários nessa fase. 3. Agravo de instrumento parcialmente provido. (TJ-DF, Agravo de Instrumento nº. 07034394520198070000, Relator: Des. ARNOLDO CAMANHO, 4ª Turma Cível, data de julgamento: 20/11/2019, publicado no DJE: 5/12/2019)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO DENTRO DO PRAZO. COMPROVAÇÃO POSTERIOR. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. CONFIGURADO. MULTA DO ART. 523, § 1º, DO CPC. INDEVIDA. COMUNICAÇÃO TARDIA. TRABALHO ADICIONAL DO ADVOGADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. FIXAÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Para que incida a multa de 10% sobre o valor devido, nos termos do art. 523 do CPC, é necessário que, uma vez intimado para o pagamento do crédito exequendo, o devedor não o faça no prazo de quinze dias. 2. Comprovado que o devedor efetuou o depósito de forma tempestiva, ainda que verificada comunicação tardia pela parte, não incide a multa do art. 523, § 1º do CPC. 3. A ausência de comunicação oportuna do devedor de que cumpriu a determinação de pagamento demandou a atuação adicional do advogado do Agravante, de modo que este faz jus à percepção dos honorários sucumbenciais da fase de cumprimento de sentença, em atenção ao princípio da causalidade. 4. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido para fixar os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor do pagamento, com fundamento no art. 523, § 1º e art. 85, § 1º, ambos do CPC.” (TJ-DF, Agravo de Instrumento nº. 0703446-03.2020.8.07.0000, Rel. Des. ROBERTO FREITAS, 3ª Turma Cível, julgado em 26/08/2020, DJe de 09/09/2020)

Ainda,

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO E HOMOLOGOU OS CÁLCULOS ELABORADOS PELA CONTADORIA JUDICIAL, MANTENDO A INCIDÊNCIA DA MULTA E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PREVISTOS NO ART. 523, § 1º, DO CPC – COMPROVAÇÃO TARDIA DO PAGAMENTO - NÃO CABIMENTO DE MULTA – TRABALHO ADICIONAL DO ADVOGADO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CABIMENTO - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Verifica-se nos autos que a decisão interlocutória de intimação da parte para o cumprimento voluntário da sentença foi publicada no DJe no dia 19/02/2019. Constata-se nos autos que, somente em 12/09/2019, o Executado peticionou informando que o pagamento foi efetuado em 22/02/2019, no valor de R$ 6.138,74, juntado a guia de depósito. Ocorre que o Exequente só tomou conhecimento do pagamento quase 6 (seis) meses após transcorrido o prazo para o pagamento voluntário. Não obstante, nota-se que, no presente caso, o Executado/Agravante realizou o depósito de forma tempestiva, hipótese em que não se aplica a multa do art. 523, § 1º, do CPC, pois indevida a sua incidência, ainda que verificada a ausência de comunicação. Quanto aos honorários advocatícios, observa-se que, devido a comunicação tardia do pagamento por parte do Agravante, foi efetivamente necessária a atuação do representante do Agravado no período entre a intimação para o pagamento voluntário e a sua comprovação tardia, acarretando a necessidade de diversas manifestações nos autos do Exequente/agravado, além da realização de BacenJud. Portanto, a conduta desidiosa do Executado/Agravante demandou a atuação adicional do advogado do Agravado, de modo que este faz jus à percepção dos honorários sucumbenciais da fase de cumprimento de sentença, em atenção ao princípio da causalidade.(N.U 1022774-29.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/02/2021, Publicado no DJE 18/02/2021)

Diante do exposto, conheço e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para afastar a aplicação da multa, mas manter os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor do pagamento, com fundamento no art. 523, § 1º e art. 85, § 1º, ambos do CPC.

Intimem-se. Cumpram-se. Com o trânsito em julgado desta, retornem os autos ao juízo de primeiro grau de jurisdição, para conhecimento e fins pertinentes.”

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO E HOMOLOGOU OS CÁLCULOS ELABORADOS PELA CONTADORIA JUDICIAL, MANTENDO A INCIDÊNCIA DA MULTA E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PREVISTOS NO ART. 523, § 1º, DO CPC – COMPROVAÇÃO TARDIA DO PAGAMENTO - NÃO CABIMENTO DE MULTA – TRABALHO ADICIONAL DO ADVOGADO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CABIMENTO - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Verifica-se nos autos que a decisão interlocutória de intimação da parte para o cumprimento voluntário da sentença foi publicada no DJe no dia 19/02/2019. Constata-se nos autos que, somente em 12/09/2019, o Executado peticionou informando que o pagamento foi efetuado em 22/02/2019, no valor de R$ 6.138,74, juntado a guia de depósito. Ocorre que o Exequente só tomou conhecimento do pagamento quase 6 (seis) meses após transcorrido o prazo para o pagamento voluntário. Não obstante, nota-se que, no presente caso, o Executado/Agravante realizou o depósito de forma tempestiva, hipótese em que não se aplica a multa do art. 523, § 1º, do CPC, pois indevida a sua incidência, ainda que verificada a ausência de comunicação. Quanto aos honorários advocatícios, observa-se que, devido a comunicação tardia do pagamento por parte do Agravante, foi efetivamente necessária a atuação do representante do Agravado no período entre a intimação para o pagamento voluntário e a sua comprovação tardia, acarretando a necessidade de diversas manifestações nos autos do Exequente/agravado, além da realização de BacenJud. Portanto, a conduta desidiosa do Executado/Agravante demandou a atuação adicional do advogado do Agravado, de modo que este faz jus à percepção dos honorários sucumbenciais da fase de cumprimento de sentença, em atenção ao princípio da causalidade.(N.U 1022774-29.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/02/2021, Publicado no DJE 18/02/2021)”

Isto posto, ratificando expressamente os fundamentos da decisão monocrática ora recorrida, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.

Em tempo, caso declarado improcedente o presente agravo interno em votação unânime, condeno a agravante no pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, no termos do §4º do art. 1.021 do NCPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2023